Tribunal: CARF
Processo: 11050.721760/2015-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11050.721760/2015-70
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-001.822 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
EDSON SANTOS ROSA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
DECADÊNCIA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP.
APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN.
O dispositivo legal a ser aplicado na avaliação da decadência do direito de a
Fazenda Pública lançar a multa por atraso na entrega da GFIP é o art. 173, I, do
Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66).
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
EXIGÊNCIA LEGAL
Por se tratar a ação fiscal de procedimento de natureza inquisitória, a intimação
do contribuinte prévia ao lançamento não é exigência legal (Súmula CARF no
46), e desta forma a sua falta não caracteriza cerceamento de defesa, a qual
poderá ser exercida após a ciência do auto de infração.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA
GFIP. NÃO OCORRÊNCIA.
Conforme já sumulado pelo CARF, a denúncia espontânea (art. 138 do Código
Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega
de declaração (Súmula CARF no 49).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. O
julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido
no julgamento do processo 10380.730319/2015-84, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11050.721760/2015-70
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.822 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.721760/2015-70

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 2001-001.705, de 18 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de documento de lançamento emitido pela Receita Federal do Brasil no
qual é exigido do contribuinte crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP. O enquadramento legal foi
o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou impugnação na
qual alegou, em síntese, falta de intimação prévia e a ocorrência de denúncia espontânea.
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela total
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário onde, em síntese, alega
prescrição/decadência, ocorrência de denúncia espontânea e falta de intimação prévia ao
lançamento, invoca princípios constitucionais, cita jurisprudência. Requer ao final o
cancelamento do crédito tributário lançado.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF Desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2001-001.705, de 18 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
portanto dele conheço e passo à sua análise.

PRELIMINARES
Informação incorreta no documento de lançamento
O contribuinte alega que ou a Caixa Econômica Federal ou a Previdência
Social teriam perdido os dados, e que por isso teria sido orientado pelo
Fiscal Previdenciário a nova transmissão da GFIP, dando a entender que
teria transmitido a declaração original no prazo legal, em data anterior à
apontada no documento de lançamento, que é a data constante dos
sistemas internos da Receita Federal. O recorrente entretanto não acosta
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.822 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.721760/2015-70

aos autos qualquer documento que comprove que teria havido uma
transmissão em data anterior. Conforme prevê o art. 36 da Lei 9.784/99,
que regula o processo administrativo no âmbito da administração publica
federal, cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Assim
sendo, a alegação feita, por não comprovada, não merece ser acatada.

Prescrição/decadência
Uma vez que não definitivamente constituído o crédito tributário em
questão no âmbito administrativo, com relação à fluência dos prazos
processuais o instituto a se avaliar a ocorrência é o da decadência do
direito de a Fazenda Pública constituir o crédito por meio do lançamento.
Trata-se de lançamento de ofício de multa por atraso na entrega da GFIP,
e nesse caso o dispositivo legal a ser aplicado é o disposto no CTN, art.
173, I, verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;

O lançamento só poderia ter sido efetuado, para cada competência
lançada, a partir da data limite para entrega da declaração. Desta forma, o
marco inicial para a contagem do prazo decadencial de 5 anos é o dia 1o
de janeiro do ano seguinte ao da data limite para entrega no prazo da
GFIP.
Verifica-se no caso em questão, que a ciência pelo interessado do
documento de lançamento se deu, de forma regular, para a competência
mais antiga, antes da ocorrência da decadência do direito de a Fazenda
Publica efetuar o lançamento do crédito. Se não ocorreu a decadência
nem para a competência mais antiga, também não ocorreu para as
demais.

Intimação prévia ao lançamento
A respeito da alegação do recorrente da inocorrência de intimação prévia
ao lançamento, a mesma não procede e não tem o condão de afastar a
multa aplicada.
A ação fiscal é um procedimento de natureza inquisitória, onde o fiscal,
ao entender que está em condições de identificar o fato gerador e demais
elementos que lhe permitem formar sua convicção e constituir o
lançamento, não necessita intimar o sujeito passivo para esclarecimentos
ou prestação de informações. Não é a intimação prévia exigência legal
para o lançamento do crédito. Nesse sentido a Súmula no 46 deste CARF:
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.822 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.721760/2015-70

Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário.

O art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, determina a
necessidade da intimação apenas nos casos de não apresentação da
declaração e a apresentação com erros ou incorreções. Na situação em
comento, a infração de entrega em atraso da GFIP é fato em tese
verificável de plano pelo auditor fiscal, a partir dos sistemas internos da
Receita Federal, ficando a seu critério a avaliação da necessidade ou não
de informação adicional a ser prestada pelo contribuinte.
Não há aqui que se falar em cerceamento do direito de defesa ou ofensa
ao princípio do contraditório. O contencioso administrativo só se instaura
com a apresentação da impugnação pelo sujeito passivo, ocasião em que
ele exerce plenamente sua defesa, o que lhe é facultado após a ciência
pelo interessado do documento de lançamento, tudo na observância do
devido processo legal.
Ante o exposto, REJEITO as preliminares suscitadas no recurso e passo à
apreciação do mérito.

MÉRITO
Denúncia espontânea
Da Instrução Normativa RFB no 971 de 2009:
Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de
Auto de Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de
obrigação acessória.
Parágrafo único. Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo
infrator que regularize a situação que tenha configurado a infração, antes do
início de qualquer ação fiscal relacionada com a infração, dispensada a
comunicação da correção da falta à RFB.

O art. 472 da IN RFB no 971/2009, estabelece, como regra geral, que não
é aplicada multa por descumprimento de obrigação acessória, caso haja
denúncia espontânea da infração. O parágrafo único do dispositivo
esclarece o que se considera denúncia espontânea para tal fim:
procedimento adotado pelo infrator, antes de qualquer ação do Fisco, que
regularize a situação que tenha configurado a infração.
No caso da multa por atraso, uma vez ocorrida a entrega da declaração
fora do prazo, tem-se configurada a infração (entrega em atraso) em
caráter irremediável.
Já o art. 476 da mesma IN RFB no 971/2009 trata especificamente da
aplicação das multas por descumprimento da obrigação acessória prevista
no inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, relativas à GFIP e, em
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-001.822 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.721760/2015-70

seu inciso II, letra ‘b’, especificamente da multa aplicável, para a GFIP,
no caso de “falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo”.
Assim sendo, a aplicação da multa por atraso na entrega da GFIP é legal
conforme especificamente regulada pelo art. 32-A da Lei no 8.212, de
1991, e art. 476 da IN RFB no 971, de 2009.
A matéria já foi inclusive sumulada pelo CARF:

Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de
declaração.

Desta forma, não procede a pretensão do recorrente de exclusão da multa
com base na denúncia espontânea.

Da multa aplicada
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único).
Logo, constatada a infração, no caso o atraso na entrega da GFIP, a
autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao
lançamento de ofício da multa prevista na legislação que rege a matéria,
sem emitir juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou de
eventual afronta em tese a princípios do direto administrativo e
constitucional ou de outros aspectos de sua validade.
No caso em comento, a multa é exigida em função do não cumprimento
no prazo da obrigação acessória, e sua aplicação independe do
cumprimento da obrigação principal, da condição pessoal ou da
capacidade financeira do autuado, da existência de danos causados à
Fazenda Pública ou de contraprestação imediata do Estado. A multa é
aplicada, por meio do mesmo documento de lançamento, por cada GFIP
entregue em atraso no período fiscalizado, não havendo que se falar em
infração continuada. Os valores são aplicados conforme definidos na lei,
verificados os limites mínimos os quais independem do valor da
contribuição devida.
Também não cabe no caso invocar alteração de critério de atuação do
Fisco para afastar a multa imposta. A correspondente alteração legislativa
ocorreu já no início de 2009, com a inserção do art.32-A da Lei no 8.212,
de 1991, no arcabouço jurídico pela Medida Provisória no 449, de 3 de
dezembro de 2008, posteriormente convertida na Lei no 11.941, de 27 de
maio de 2009, alterando a sistemática de aplicação de multas vinculadas
à GFIP, em especial com a previsão de aplicação da multa por atraso na
entrega de GFIP, até então inexistente. A alteração em critérios do Fisco
é legal se respaldada por correspondente alteração na legislação correlata.
Jurisprudência
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-001.822 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.721760/2015-70

No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua
eficácia normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão
judicial ou administrativa que produz efeito apenas em relação às partes
que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer Normativo CST no
23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário,
REJEITAR a preliminar suscitada e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada no recurso e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital